Tribunal: TJDFT
Processo: 0708868-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. SITUAÇÃO CADASTRAL NA RECEITA FEDERAL. BAIXADA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS ÓRGÃOS OFICIAIS. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO ADMINISTRADOR OU GERENTE. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. NECESSIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS. DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA. FUNDO PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DF – FUNGER/DF. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.